Tribunal: STF
Processo: Rcl 86829
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTENAS PARABOLICAS COMERCIO E INSTALACOES LTDA. contra decisão em que determinei o sobrestamento do processo de origem em respeito à determinação do Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral). 



    A parte embargante sustenta que “formulou pedido não apreciado pelo relator, qual seja, o pedido de determinação ao Juízo reclamado da liberação dos valores bloqueados na ação principal caso fosse julgada procedente a reclamação, ou determinada a suspensão do processo principal” (fl. 2, e-doc. 22).



    Afirma que “impõe-se suprir a omissão para decidir se, além de determinar o sobrestamento, esse Relator também entende adequado determinar a devolução dos expressivos valores bloqueados” (fl. 2, e-doc. 16).



    Requer o embargante que estes embargos de declaração sejam conhecidos e providos.



    É o relatório. Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    Ao exame dos autos, verifico a existência da omissão apontada pela parte embargante, motivo pelo qual passo a supri-la na presente decisão.



    Ressalto que a determinação de sobrestamento do processo judicial implica a suspensão temporária de seu andamento, a fim de aguardar o pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria controvertida tratada no processo de origem. Durante o período de sobrestamento, o feito permanece paralisado, com a suspensão dos prazos processuais, ficando vedada a prática de novos atos até a solução da questão pendente.



    Nessas condições, entendo que os atos processuais já regularmente praticados devem ser preservados, razão pela qual o pleito formulado pelo reclamante não merece acolhimento.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, para sanar a omissão apontada, mantendo, contudo, o entendimento anteriormente firmado e negando provimento ao pedido de devolução dos valores bloqueados em execução provisória.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente